Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. INEXISTENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDA. ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
4. O afastamento de cláusulas livremente pactuadas entre as partes somente pode ocorrer de forma excepcional e limitada, a teor do art. 421-A, inciso III do Código Civil. Na hipótese, a modificação do polo contratual impacta em modificação substancial da relação locatícia, na medida em que o ônus contratual será sustentado por parte que não participou originalmente da relação contratual. Por fim, a aplicação das cláusulas questionadas não se submete à comprovação de prejuízo do locador. Tal exigência não foi pactuada entre as partes nem é de decorrência lógica do contrato questionado. De fato, para aplicação da taxa basta a cumulação dos requisitos cessão e concordância do locador.
5. Recurso conhecido e não provido.